Tribunal: TJSP
Processo: 0067808-49.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRÉ "DARK LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA" QUE APONTA NÃO HAVER FIGURADO COMO SACADORA DAS DUPLICATAS MERCANTIS LEVADAS A PROTESTO, HAVENDO SIDO VÍTIMA, TANTO QUANTO A SOCIEDADE AUTORA, DE CONDUTAS ILÍCITAS POR PARTE DE TERCEIROS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE, AFIRMANDO A AUTORA SER A RÉ A

Ementa:

PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRÉ "DARK LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA" QUE APONTA NÃO HAVER FIGURADO COMO SACADORA DAS DUPLICATAS MERCANTIS LEVADAS A PROTESTO, HAVENDO SIDO VÍTIMA, TANTO QUANTO A SOCIEDADE AUTORA, DE CONDUTAS ILÍCITAS POR PARTE DE TERCEIROS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE, AFIRMANDO A AUTORA SER A RÉ A CAUSADORA DO DANO, AFIGURA-SE PRESENTE SUA PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA OS TERMOS DA DEMANDA. CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE DEVEM SER AFERIDAS EM ABSTRATO, PELA TEORIA DA ASSERÇÃO, DE PACÍFICA ACEITAÇÃO PELO C. STJ. DEFESA REJEITADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE ALEGA JAMAIS HAVER CELEBRADO QUALQUER CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM A RÉ, A ENSEJAR A EMISSÃO DAS DUPLICATAS MERCANTIS LEVADAS A PROTESTO. CORRÉ "DARK LUB" QUE NÃO IMPUGNA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A DEMANDANTE, CONTUDO ATRIBUI O PROTESTO INDEVIDO EXCLUSIVAMENTE À CORRÉ "CONRADO GRUNHO EPP", QUE SERIA A SACADORA DOS TÍTULOS. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A ELA CARREADO PELO ART. 373, "CAPUT", INCISO II DO CPC. MAGISTRADA QUE DETERMINARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE PROTESTOS, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO PROTESTO, DEVENDO A RÉ PROVIDENCIAR SEU ENCAMINHAMENTO. RÉ QUE QUEDOU INERTE POR CERCA DE DEZ MESES, SOBREVINDO, ENTÃO, A SENTENÇA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE A AUTORA SER PESSOA JURÍDICA. ENTE MORAL QUE PODE SOFRER DANO MORAL, POR ABALO A SUA HONRA OBJETIVA (SÚMULA N. 277 DO C.STJ), SENDO ESSA, PRECISAMENTE, A HIPÓTESE DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NO MONTANTE RAZOÁVEL DE R$ 5.000,00, A NÃO MERECER QUALQUER REDUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM R$ 3.000,00. EMBORA A FIXAÇÃO EQUITATIVA FOSSE MESMO DE RIGOR, DADO O REDUZIDO VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 8o, CPC), A DEMANDA REVELOU-SE DE POUCA COMPLEXIDADE. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA, NA BASE, A R$ 1.000,00. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.